Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARATER PROVISÓRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS PARA O OBJETIVO DE LOCALIZAÇÃO DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reconversão das medidas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, pela não localização do apenado, possui caráter provisório, sendo possível sua reavaliação após a captura do sentenciado e audiência de justificação.

2. Compete ao Juízo da VEPEMA a decisão sobre as medidas necessárias para localização do apenado, para fins de intimação para audiência de justificação, como buscas periódicas, expedição de mandado de localização ou mesmo expedição do mandado de prisão; só sendo remetidos à VEPERA quando a conversão das penas se tornar definitiva.

3. Diante da existência de outros meios, menos gravosos, para a localização do apenado, revela-se razoável a decisão do Juízo singular que indeferiu a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor do sentenciado.

4. Recurso desprovido.